Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Conflito negativo de competência - Repetição de indébito c/c indenização - Demanda ajuizada no foro da sede do réu por consumidora domiciliada no Gama, onde aberta a conta salário em questão - Competência relativa - Inadmissibilidade de controle espontâneo - CPC 65. TJDFT 23. STJ 33 - Declarou-se a competência do Juízo suscitado - 24a Vara Cível de Brasília.